Tribunal: TJDFT
Processo: 0007647-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007647-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do aditivo de ID 12696801, quanto aos credores Silvana Goes Martins Lopes, Silvani Gomes de Oliveira e Silveira Pereira de Queiros. Oficie-se à Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator